Tribunal: TJMT
Processo: 1011443-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011443-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO ALEXANDRE REZENDE MARCONDES - CPF: 017.858.581-57 (ADVOGADO), MARIA SILVINA DA CRUZ GONCALVES - CPF: 474.479.821-72 (AGRAVANTE), ANILDA MARTINS BORGES - CPF: 206.534.331-15 (AGRAVADO), VERGILIO GONCALVES DIAS - CPF: 103.650.951-68 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (PROCURADOR), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (PROCURADOR), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), ALTAIR GONÇALVES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO PELO JUIZ SINGLAR - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – DESISTÊNCIA DE UM DOS GENITORES APÓS A DECISÃO LIMINAR – JUIZ DETERMINOU A RETIRADA DO GENITOR DESISTENTE – REVOGAÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM FAVOR DO GENITOR QUE DESISTIU – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

De proêmio, a Agravante suscita preliminar de irregularidade de representação da Autora, ora Requerente; todavia, este argumento não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância, eis que não foi apreciado na ação de origem.

De acordo com o disposto no art. 229 da Constituição Federal, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

As provas apresentadas pela Agravante não demonstram a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos alimentos provisórios fixados, motivo pelo qual deve ser mantida a obrigação.

Por fim, considerando que após o deferimento do pedido liminar o segundo Recorrido desistiu da Ação e foi retirado do polo ativo da demanda, imperativa a redução da sua cota parte na pensão alimentícia arbitrada, razão pela qual é pertinente reduzir 50% (cinquenta por cento) da prestação arbitrada pelo Juiz
a quo
, remanescendo a pensão arbitrada à Agravada, cujo valor será de responsabilidade da Recorrente e seu irmão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1011443-16.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA SILVINA DA CRUZ GONÇALVES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Alimentos
n.o 1016541-53.2021.8.11.0041

movida

por
ANILDA MARTINS BORGES
e
VERGÍLIO GONÇALVES DIAS,
deferiu alimentos provisórios no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a serem pagos pela Agravante e seu irmão Atair Gonçalves Martins.

Inconformada, a Agravante pugna pela extinção da ação sem resolução do mérito, eis que a Sr.a Anilda é absolutamente incapaz (portadora da
Alzheimer
) e não está regularmente representada nos autos.

Noutro ponto, assevera que não dispõe de condição financeira para arcar com a obrigação alimentícia que lhe foi imposta.

Afirma que aufere
“renda mensal de R$ 6.034,21 líquidos (anexo), onde com esse valor tem que custear, Vitaminas e medicações, transporte quando necessário e plano de saúde de seu pai, sr. VERGILIO, além de

suas próprias medicações, pois faz tratamento de doença autoimune, problemas na coluna, portanto tem gastos com plano de saúde, alimentação, condomínio, combustível, telefone, internet, faxineira, etc., ou seja, consome 100% de sua renda”.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

De proêmio, requer a extinção a ação, em razão da ausência de representação da Agravada.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para determinar a suspensão do pagamento dos alimentos provisórios ou, ainda, a divisão entre os demais irmãos. Requer, também, a decretação da guarda compartilhada.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 93864472).

Contrarrazões no ID. 97030998.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso (ID. 104948996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL:

A Agravante sustenta que a Agravada é totalmente incapaz e não está regularmente representada, pois é portadora de doença crônica degenerativa progressiva (mal de Alzheimer), razão pela qual deve ser reconhecida a preliminar arguida.

Oportuno esclarecer que o tema não foi enfrentado na decisão hostilizada, ou seja, o Juiz singular não apreciou essa matéria, sendo defeso a este Tribunal o seu enfrentamento, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Diante disso,
não conheço da preliminar arguida pela Recorrente.

VOTO MÉRITO:

Ressai dos autos que os Agravados Anilda Martins Borges e Vergílio Gonçalves Dias ingressaram com
Ação de Alimentos em desfavor de Maria Silvina da Cruz e Atair Gonçalves Martins.

Na inicial, os Agravados afirmaram que são pais da Agravante, Atair Gonçalves Martins, Evanilda Martins Gonçalves e Oneide Martins Gonçalves Ferreira Mendes.

Sustentaram que os filhos firmaram acordo no qual ficou pactuado que custeariam as despesas dos genitores com medicamentos, alimentação, bem como estabeleceram regime de revezamento nos cuidados da Agravada Anilda, que permaneceria a cada 30 (trinta) dias na residência e na companhia de um dos 04 (quatro) filhos.

Asseguraram que a Agravante e Atair não cumpriram os termos da celebração.

Ponderaram que para não sobrecarregar os filhos que estão honrando o acordo, requereram alimentos em face dos Requeridos.

O Juiz singular deferiu parcialmente o pedido e arbitrou os alimentos provisórios nos seguintes termos:

Em decorrência do vínculo familiar, os demandados possuem o dever de contribuir com a manutenção dos pais, em nome da solidariedade que deve existir entre os familiares, razão pela qual, arbitro os
alimentos provisórios,
em
02 (dois)
salários mínimos vigentes, que hoje importam em
R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
justificando-se a fixação neste valor, ante à ausência de comprovação da renda percebida pelos requeridos
.

Diante dessa decisão, a Agravante interpôs este Agravo de Instrumento, sob o argumento de que não tem condições financeiras para arcar com a obrigação.

Feita a breve contextualização dos fatos, vale frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É sabido que o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante. O
quantum
a ser arbitrado a título de alimentos deve guardar correspondência com os princípios da necessidade e possibilidade.

De acordo com o disposto no art. 229 da Constituição Federal, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
.

Estabelecidas tais premissas, compreende-se que a fixação dos alimentos provisórios deve derivar do cotejo dos elementos reunidos, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

No caso, extrai-se dos documentos acostados na ação principal, ao menos nesta fase de cognição incompleta, que a Agravante não demonstrou, de forma clara, que não possui condições de cumprir a obrigação alimentar fixada.

Com efeito, colhe-se do estudo psicossocial acostado no ID. 65133784 que a renda familiar da Agravante gira em torno de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), eis que é servidora pública e aufere renda líquida no valor de R$ 5.727,00 (cinco mil setecentos e vinte e sete mil reais) e, ainda, administra a pensão alimentícia do filho no valor de 08 (oito) salários mínimos.

Nesse compasso, em que pesem às alegações da Recorrente no sentido de que o valor arbitrado é excessivo, não trouxe elementos que demonstrem essa assertiva.

Diante disso, não entrevejo ofensa ao binômio necessidade/possibilidade, especialmente porque a primeira Agravada, além de idosa, seu estado de saúde é delicado, haja vista que está acometida por diversas enfermidades como Alzheimer, demência, sequelas de AVC (laudos médicos acostados no ID. 59324730) e, consoante laudos médicos de ID’s. 59325587, 59325574 e 59324730, está incapacitada para exercer os atos cotidianos da vida civil, e depende de terceiros.

Inconteste, pois, a necessidade dos alimentos em favor da Agravada, genitora da Agravante, em razão da clara situação de vulnerabilidade, de modo que não vejo razões para reduzir os alimentos destinados à Agravada Anilda.

Lado outro, colhe-se que o Sr. Vergílio (genitor da Agravante) desistiu da demanda, conforme manifestação acostada no ID. 58893305. Em razão disso, em 21/10/2021, o Juiz singular determinou que ele fosse retirado do polo ativo da Ação de Alimentos.

Assim, tenho que o pedido de revogação dos alimentos arbitrados em favor do Sr. Vergílio merece acolhimento.

Com efeito, se após o deferimento do pedido liminar o segundo Recorrido (Vergílio) desistiu da Ação efoi retirado do polo ativo da demanda, inobstante o Juiz nada tenha mencionado a respeito da redução da parte da pensão alimentícia a ele destinada, entendo ser pertinente reduzir parcialmente a obrigação alimentícia em 50% (cinquenta por cento).

Em resumo, à vista do, defiro a redução da pensão alimentícia arbitrada inicialmente em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), cujo pagamento será de responsabilidade da Agravante Maria Silvina e do seu irmão Sr. Atair em benefício da Agravada Anilda, até ulterior deliberação.

Para ilustrar, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE OS FILHOS PROMOVESSEM CONJUNTAMENTO, O ACOLHIMENTO DE SEU GENITOR EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – DEVER DA FAMÍLIA EM AMPARAR SEUS IDOSOS – ARTIGO 230 DA CF/1988 – A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS É RECÍPROCA ENTRE PAIS E FILHOS – DA MESMA FORMA QUE É DEVER DOS PAIS AMPARAR OS FILHOS, QUANDO NECESSITADOS, É DEVER DOS FILHOS CUIDAR DOS PAIS, QUANDO ESTES JÁ NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES PARA, COM SUAS PRÓPRIAS FORÇAS, GARANTIR SEU SUSTENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJ-PR – AI: 00185416520208160000, Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 16/07/2020, 4.a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO GUARDA C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. I- Uma vez que o juízo monocrático arbitrou o valor da verba alimentícia com razoabilidade, atendendo o binômio necessidade/possibilidade de acordo com as provas produzidas nos autos, não há falar em redução do quantum. II - A prestação alimentar é fixada em proporção à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, atentando-se para a condição econômico-financeira das partes. III - Não foram apresentadas provas seguras da impossibilidade de o agravante arcar com a referida verba, inferindo-se, do conjunto probatório, sinais de renda e riqueza por parte do agravante que não comprovam a incapacidade para pagar o valor arbitrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento n.o 05449474420188090000. Relator Luiz Eduardo de Sousa. 1a Câmara Cível. Julgado em 30/05/2019. Publicado em 30/05/2019).

Por fim, no que tange ao pedido de guarda compartilhada, vejo que este tema ainda não foi analisado na instância singela. Como é cediço,
os temas não abordados na decisão recorrida encontram óbice para serem apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, e por isso dele não conheço.

Com tais considerações, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo em 50% (cinquenta por cento) o valor da pensão fixada na decisão recorrida, cuja cota parte se destinava ao Sr. Vergílio e que apresentou pedido de desistência; entretanto, remanesce o dever de pagar a outra metade à Agravada Anilda, ou seja, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), que será rateado entre os dois irmãos Maria Silvina e Atair.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021